Tribunal: TJSP
Processo: 1001893-45.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Vício de consentimento – Cartão de Crédito Consignado – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de vício de consentimento no momento da contratação – Documentos bancários assinados pelo autor contém previsão expressa do produto contratado (cartão de crédito consignado) – Cartão de crédito utilizado para solicitação de sete

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Vício de consentimento – Cartão de Crédito Consignado – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de vício de consentimento no momento da contratação – Documentos bancários assinados pelo autor contém previsão expressa do produto contratado (cartão de crédito consignado) – Cartão de crédito utilizado para solicitação de sete saques ao longo da relação contratual – Faturas com lançamentos referentes a compras realizadas em locais próximos da residência do postulante – Produto impugnado contratado em 22.03.2016 – Demanda ajuizada em 19.02.2025 – Demora de mais de 08 anos para o autor se insurgir contra um cartão de crédito, cujos descontos são realizados diretamente em seu rendimento, sugere proveito imediato com o produto contestado e fragiliza significativamente a suposta discordância quanto à contratação – Ainda que pairasse alguma incerteza sobre a real pactuação, o que não se verifica, tem-se que a conduta do autor em suscitar a ocorrência de fraude depois de tanto tempo permitiria a aplicação do instituto da "supressio" – Precedentes desta Colenda Câmara – Vício de consentimento não demonstrado – Ausência de previsão para término dos descontos não compromete a validade do contrato – Impossibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.